Tribunal: STF
Processo: MS 39803
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Alexandre Penna Rodrigues, em face do Acórdão 610/2024-Plenário, proferido pelo Tribunal de Contas da União, nos autos da TC nº 031.750/2013-3.



    O impetrante sustenta, em síntese, que embora o TCU tenha adotado entendimento segundo o qual a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário estaria subordinada a diversos marcos interruptivos, essa orientação já teria sido superada pela jurisprudência dessa Suprema Corte, firmada no julgamento do MS 37.941, em que se concluiu pela unicidade da interrupção da prescrição.



    Aduz, ainda, os seguintes argumentos:



    “A análise minuciosa dos marcos temporais envolvidos no processo nº 031.750/2013-3 reclama o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do TCU em face do Impetrante.



    [...]



    Atualmente, não existe dúvida quanto ao prazo prescricional da pretensão punitiva dos Tribunais de Contas. Esse e. STF, por diversas oportunidades, reconheceu que deve ser aplicado o prazo quinquenal estabelecido no art. 1º da Lei 9.873/1999.



    Em razão do entendimento firmado por esse e. STF, o TCU aprovou a resolução - TCU nº 344/2022 e formalizou o prazo da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória de cinco anos. 



    Portanto, a prescrição em relação ao Impetrante deve ser observada a partir desse entendimento, ou seja, transcorridos 5 (cinco) anos sem iniciativa do TCU para julgamento do caso, verificar-se-á a prescrição.



    [...]



    O exame dos autos do processo conduzido pelo TCU revela a ocorrência da prescrição. Isso porque, entre a citação do Impetrante (doc. 11), em 07/12/2015, e a lavratura do acórdão condenatório nº 2133/2021-TCU-Plenário (doc. 6), em 17/09/2021, transcorreram-se 5 anos, 9 meses e 10 dias.



    A citação do Impetrante é o primeiro marco inequívoco de ocorrência da prescrição, conforme estabelece o próprio art. 1º da Lei 9.873/99. 



    Em que pese essa expressa previsão legal, o e. TCU aduz como primeiro marco interruptivo da prescrição a representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU para que fossem apuradas possíveis irregularidades no processo licitatório. Isso ocorreu em 18/10/2013. Essa situação, todavia, não afasta a pretensão do Impetrante, já que também estaria configurada a prescrição. 



    Levando-se em conta esse primeiro marco interruptivo suscitado pelo próprio TCU, em 18/10/2013, teriam transcorrido 7 anos, 10 meses e 30 dias até a lavratura do acórdão condenatório nº 2133/2021-TCU-Plenário. Ou seja, em ambos os casos, houve um lapso temporal superior a 5 anos. 



    A fim de justificar o injustificável e não reconhecer a demora no processamento de seu acervo, o e. TCU considerou que alguns dos eventos ocorridos no trâmite do processo teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional e, a partir da verificação de quaisquer um desses marcos, reiniciar-se-ia a contagem do prazo de 5 (cinco) anos. O e. TCU fundamenta seu entendimento na suposta – e míope - interpretação do artigo 2º da Lei 9.873/99.



    O posicionamento adotado pelo TCU contraria frontalmente posicionamento recente desse E. STF.



    (...)



    Caso considerado como único marco interruptivo da prescrição a citação do Impetrante, em 07/12/2015 (doc. 11), tem-se o transcurso de 5 anos e 9 meses até a lavratura do Acórdão condenatório nº 2133/2021-TCU-Plenário (doc. 6). 



    Já na hipótese de ser considerado como primeiro marco interruptivo o apontado pelo próprio TCU, em 18/10/2013, verifica-se um lapso temporal ainda maior, de 7 anos, 10 meses e 30 dias.



    A bem da verdade, como esse acórdão de 2021 era passível de recurso, e tendo o Impetrante exercido o direito de recorrer, o prazo prescricional continuou a fluir até a data em que prolatado o Acórdão definitivo. 



    Esse Acórdão definitivo, tecnicamente, foi o nº 610/2024-TCU-Plenário (doc. 10), de 04/04/2024, que julgou os Embargos de Declaração do Impetrante. Nesse cenário, teria ocorrido o transcurso de 8 anos, 3 meses e 18 dias em relação à citação do impetrante e 10 anos, 5 meses e 17 dias se considerado o primeiro marco interruptivo suscitado pelo TCU.



    Mesmo que se considere o Acórdão nº 2449/2023-TCU-Plenário (doc. 8), de 30/11/2023, que julgou o recurso de reexame do Impetrante, verifica-se o transcurso de 7 anos, 11 meses e 13 dias em relação à citação do Impetrante e 10 anos, 1 mês e 12 dias se considerado o primeiro marco interruptivo suscitado pelo TCU. 



    Logo, independentemente de quaisquer dos 3 (três) acórdãos que se adote como marco final do prazo prescricional ou qualquer dos dois marcos iniciais capazes de interromper a prescrição, tem-se que se operou a prescrição da pretensão do TCU. Com efeito, não é cabível admitir a aplicação de diversos marcos interruptivos da prescrição, conforme bem lecionou a 2ª Turma desse e. STF.” (eDOC 1, pp. 8-10 e 14; ID 5e75b23d) 



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o ato coator e, no mérito, que seja reconhecida a ocorrência da “prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União quanto ao fato discutido no processo 031.750/2013-3, pelo transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a sua citação ou o primeiro marco interruptivo suscitado pelo TCU e os Acórdãos condenatórios, com a impossibilidade de que o Tribunal de Contas atribua diversos marcos interruptivos da prescrição” (eDOC 1, p. 17; ID 5e75b23d) .



    Requisitei informações à autoridade coatora, oportunidade em que o Tribunal de Contas da União manifestou-se nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Alexandre Penna Rodrigues, objetivando a declaração da prescrição da pretensão punitiva (multa) a ele imposta pelo Acórdão 2.133/2021, mantida nos Acórdãos ns. 2.449/2023 e 610/2024, todos do Plenário, no âmbito do TC-031.750/2013-3. 



    1. Indefinição, a exemplo do prazo prescricional, do seu termo a quo e, ainda, dos eventuais marcos suspensivos ou interruptivos, das balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada no julgamento do RE 636.886 de que são prescritíveis as pretensões de ressarcimento oriundas de Acórdão de Tribunais de Contas. Fundamentação exposta pelo Relator que se referiu essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei n. de Execução Fiscal. 



    2. Necessidade de extração, por imperativo lógico, das mencionadas balizas jurídicas, da própria jurisprudência da Corte Suprema. Subsistência de precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei n. 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    3. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU. 



    4. Não apenas a citação ou intimação do responsável, mas qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de interromper o prazo prescricional (MS 35.208). 



    5. Afastamento, em outro precedente (MS 35.430 AgR), da alegação de prescrição, mesmo a citação tendo ocorrido no processo de controle externo há aproximadamente dez anos da ocorrência dos fatos ilícitos, sob o fundamento de que “a Administração não se manteve inerte durante o lapso temporal acima citado”.



    6. Extração, a partir dos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430, de que: “(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)”. 



    7. Conclusão de que atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, tem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STF.



    8. Nos termos da jurisprudência do STF é inviável a aplicação de normas do Código Civil à contagem do prazo prescricional perante o TCU, pois esse tema é integralmente regulado pela Lei n. 9.873/1999. Ausente qualquer limitação à possibilidade de interrupção da prescrição na Lei 9.873/1999, não seria viável a criação de regra nesse sentido por interpretação judicial com a aplicação de norma de direito privado. 



    9. Realizar a extensão da aplicação dessas normas a relações de direito público encontra o repúdio da jurisprudência do próprio STF que negou reiteradamente a aplicação do art. 205 do CC para a fixação do prazo decenal de aplicação de multa pelo TCU e assentou que o tema deve ser regido integralmente pela Lei n. 9.873/1999. 



    10. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    11. Condenação do impetrante nos autos da Ação Penal n. 0232574- 02.2014.8.19.0001 à pena de 3 anos e 4 meses pelo crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993. Prazo prescricional de 8 anos, conforme art. 109 do Código Penal. Sentença mantida em segundo grau pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 



    12. Ainda que se admita a validade da tese da unicidade de interrupção prescricional e se desconsidere todas as causas interruptivas da prescrição posteriores à audiência do impetrante, o que só se faz a título de argumentação, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista a não consumação do interregno de oito anos entre a data da audiência do impetrante (7/12/2015) e a data da lavratura do acórdão condenatório (17/9/2021). 



    13. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 



    14. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança em parecer assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBINAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. RE N. 636.886/AL /9TEMA N. 899). PRAZO QUINQUENAL. ART. 2º DA LEI Nº 9.873/1999. OCORRÊNCIA DE DIVERSAS CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA PRESENÇA DE ATO INEQUÍVOCO QUE IMPORTA NA APURAÇÃO DO FATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”



    Diante da informação contida na manifestação da União, no sentido de que o impetrante foi condenado, nos autos da Ação Penal 0232574-02.2014.8.19.0001, pelos mesmos fatos apurados no Processo 030.750/2013-3 - TCU, a uma pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de detenção, solicitei informações ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que foram prestadas em 25.11.2024, confirmando tais fatos.



    É o relatório. Decido.



    A questão discutida nos autos diz respeito à eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, nos autos da TC nº 031.750/2013-3 (Relatório de Auditoria), que teve por objeto fiscalizar o Convite Internacional 1/10-INTER-CORP/CCG/SDCT e a execução do Contrato 6000.0062274.10.2, firmado entre a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e a Construtora Norberto Odebrecht (CNO), em 26/10/2010, para prestação de serviços em áreas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) em empresas do Grupo Petrobras no exterior.



    Depreende-se dos autos que, em agosto de 2011, foi realizada auditoria interna, pela Petrobras, para investigar a regularidade do processo licitatório e a execução dos serviços listados no citado Contrato 6000.0062274.10.2.



    Além disso, verifica-se que, em 2013, o TCU autuou o Processo nº 016.379/2013-6 (Proposta de Auditoria), a fim de compreender as ações do Grupo Petrobras que teriam sido objeto de notícias veiculadas na mídia, em 10.6.2013, concernentes a supostas irregularidades investigadas em auditoria interna, o que resultou no Acórdão 2.815/2013-TCU-Plenário.



    Consta dos autos que, ainda em 2013, foi autuado o Relatório de Auditoria nº 031.750/2013-3, para tratar de auditoria realizada em atenção ao Acórdão 2815/2013-TCU-Plenário, o que resultou na prolação do Acórdão 2.812/2015, em 4.11.2015, em que o Plenário do TCU deliberou, dentre outras providências, por: 



    “9.1. instaurar, com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 197, § 1º, do Regimento Interno/TCU, processo de tomada de contas especial para apuração e processamento dos indícios de superfaturamento praticados no Contrato 6000.0062274.10.2, firmado entre a Petróleo Brasileiro S/A e a Construtora Norberto Odebrecht, autorizando, desde já, as inspeções e diligências que se fizerem necessárias à completa quantificação do dano, considerando a caracterização de US$ 3,7 milhões já promovida pela própria Petrobras, e identificação dos responsáveis; 



    9.2. realizar, com fundamento no art. 250, IV, do Regimento Interno/TCU, a audiência dos responsáveis abaixo listados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem ao TCU as razões de justificativa em face das condutas descritas no relatório de fiscalização à Peça 154, a seguir sintetizadas:”



    Registre-se que, nesse contexto, foi instaurada a TC nº 032.088/2015-9, em 27.11.2015, em atenção à deliberação emanada do citado Acórdão 2.812/2015-TCU-Plenário.



    Por fim, cumpre salientar que, após a prolação do Acórdão 2.812/2015-TCU-Plenário, nos autos da TC nº 031.750/2013-3, sobreveio, em 15.9.2021, a condenação do impetrante ao pagamento da multa prevista no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio do Acórdão 2.133/2021-TCU-Plenário (eDOC 10, p. 3).



    Em seguida, o impetrante apresentou Pedido de Reexame em face do mencionado acórdão, tendo sido negado provimento ao pedido por meio do Acórdão 2.449/2023-TCU-Plenário, prolatado em 29.11.2023. Posteriormente, opostos embargos declaratórios, o recurso foi rejeitado por meio do Acórdão 610/2024-TCU-Plenário, ora impugnado neste mandado de segurança.



    Pois bem.



    Especificamente em relação à alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União, o Acórdão 610/2024-TCU-Plenário (Embargos de Declaração), prolatado nos autos da TC nº 031.750/2013-3, manteve a conclusão firmada no acórdão embargado (Acórdão 2.133/2021-Plenário (Pedidos de Reexame), ao assentar que:



     “13. É certo que há precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) que não se amoldam completamente ao disposto nessa norma. Entretanto, em que pese a busca por esta Corte de Contas em se alinhar aos entendimentos do STF, o que se tem, até o presente momento, são precedentes isolados que não permitem antever um entendimento pacífico da Suprema Corte sobre determinadas questões envolvendo o assunto da prescrição no âmbito do TCU.



    14. Desta feita, considerando o princípio da independência das instâncias, não vislumbro reparos a fazer acerca da análise da prescrição efetuada no voto condutor da decisão ora embargada. (...)” (eDOC 13, pp. 22-23; ID c6edcfab).



    A propósito, transcrevo os fundamentos adotados pelo TCU no Acórdão 2.449/2023-Plenário (Pedido de Reexame), os quais conduziram à conclusão de que não se operou a prescrição da pretensão da Cortes de Contas:



    “16. Por ser uma alegação comum a vários recorrentes, trato dos prazos prescricionais. 



    17. A matéria é regida pela Resolução TCU 344/2022, a qual estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2º). 



    18. O marco inicial da contagem dos prazos prescricionais está estabelecido no art. 4º dessa norma: 



    ‘Art. 4° O prazo de prescrição será contado:



    I - da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas; 



    II - da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial; 



    III - do recebimento da denúncia ou da representação pelo Tribunal ou pelos órgãos de controle interno, quanto às apurações decorrentes de processos dessas naturezas; 



    IV - da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatados em fiscalização realizada pelo Tribunal, pelos órgãos de controle interno ou pelo próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade; 



    V - do dia em que tiver cessado a permanência ou a continuidade, no caso de irregularidade permanente ou continuada’. 



    19. Veja-se que esses marcos iniciais da contagem do prazo prescricional possuem natureza objetiva, pois suas ocorrências independem da ciência dos responsáveis acerca da existência do processo de apuração. 



    20. No caso em tela, o prazo prescricional começou a ser contado do dia 15/10/2012, data em que as irregularidades foram apontas em auditoria interna da Petrobras, nos termos do art. 4º, inciso IV, da referida resolução (peças 145 e 146). 



    21. Por outro lado, a norma estabelece as seguintes causas interruptivas da prescrição:



    ‘Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV - pela decisão condenatória recorrível.’ 



    22. Verifico que, em 18/10/2013, dentro do prazo de cinco anos, foi operada a interrupção da prescrição em razão de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU para que fossem apuradas as irregularidades, hipótese prevista no inciso II do art. 5º da Resolução TCU 344/2022 (peça 1, p. 2, do TC 030.095/2013-1). 



    23. Na sequência, ocorreram os seguintes marcos interruptivos que evidenciam não ter ocorrido a prescrição ordinária: 



    a) em dezembro de 2015, ocorreram as audiências dos responsáveis (peças 224-243); 



    b) em 31/10/2018, foi realizada a instrução da unidade técnica com proposta de mérito (peça 382); 



    c) em 17/9/2021, foi prolatado o acórdão condenatório (peça 483). 



    24. Cabe também aferir se ocorreu a prescrição intercorrente, que ocorre caso o processo fique paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sendo interrompida ‘por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos que não interfiram de modo relevante no curso das apurações’ (§ 1º do art. 8º da Resolução 344/2022). 



    25. Ademais, mediante o Acórdão 543/2023-Plenário, foi fixado o entendimento de que ‘o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária’.



    26. Da análise desse histórico processual, verifica-se que não transcorreu o prazo de três anos sem que o processo se movimentasse, de forma que a prescrição intercorrente também não restou configurada.”



    Pois bem.



    Feita essa síntese fática, passo a analisar a ocorrência, ou não, da prescrição no caso em comento. 



    De início, convém rememorar que esta Corte, inicialmente, assentara que o § 5º do art. 37 da Constituição Federal conteria comando normativo no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do erário exercida pelo Tribunal de Contas da União. O precedente inaugural desse posicionamento consiste no MS nº 26.210, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada”. (MS nº 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008; grifo nosso)



    No mesmo sentido: RE nº 578.428 (Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 28.6.2011); AgR no RE nº 646.741 (de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2012); AgR no RE nº 608.831 (Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.6.2010); A nº gR no AI 712.435 (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2012). 



    A matéria começou a receber tratamento diverso quando este Tribunal procedeu a redução teleológica do § 5º do art. 37 da Constituição Federal, ao pontificar que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE nº 669.069/MG, repercussão geral, tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016).



    Pouco depois, o tema 897 da repercussão geral (RE nº 852.475) deixou mais claro que, se a expressão “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, contida in fine no § 5º do art. 37 da Constituição não se refere a ilícito civil, seu campo de incidência deve, por isso, ficar circunscrito às ações que busquem ressarcir o erário em decorrência de atos dolosos de improbidade administrativa. Especialmente ilustrativo, nessa senda, foi o raciocínio a contrario sensu (ao tema 666) empreendido no voto do Min. Roberto Barroso (especialmente ff. 133-135 do acórdão). Firmou-se, assim, a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 



    Pela centralidade que tal aresto assume para a vertente questão, transcreve-se sua bem lançada ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento”. (RE nº 852.475, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019; grifo nosso) 



    Como o recurso extraordinário acima referenciado decorria de ação de improbidade administrativa, é bem de ver que alguns votos lançados na mesma assentada apoiaram-se também numa leitura conjugada do citado § 5º com o § 4º do art. 37 da Constituição, o qual veicula mandado de tutela da probidade administrativa. Com efeito, o raciocínio mostra-se presente não apenas no voto vencido do relator, Min. Alexandre de Moraes, mas também naquele da Ministra Cármen Lúcia, que compôs com a maioria (f. 137 do acórdão, v.g.).



    O diálogo entre os campos de incidência dos §§ 4º e 5º do art. 37 da Constituição, ensaiado no tema 897, conduziu este Tribunal à necessidade de gizar os limites que os separam. Era um encontro que estava marcado, e que efetivamente ocorreu quando da apreciação do tema 899 da repercussão geral. O recurso extraordinário então afetado versava sobre ação de execução extinta pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que vislumbrara, na espécie, prescrição. A União, então recorrente, suscitou, no extraordinário, ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição, ao fundamento de que não se declara prescrição nas execuções de título extrajudicial que espelha condenação veiculada por acórdão do Tribunal de Contas da União, porquanto imprescritível é o dever de ressarcimento ao erário. 



    Este Tribunal, entretanto, reafirmou a cadeia de precedentes acima colacionada, que já firmava, com segurança, que a regra geral que orienta o direito constitucional brasileiro é aquela da prescritibilidade, e assentou a tese de que: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. (RE nº 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020).



     Chamo a atenção para o item 3 da ementa (que fielmente espelha trecho do voto do relator, Min. Alexandre de Moraes f. 14), por me parecer fundamental para uma compreensão adequada do caso: (i) não calha articular com uma imprescritibilidade nos feitos do Tribunal de Contas da União, pelo simples fato de se buscar uma recomposição de quantias pertencentes ao erário; (ii) uma ação de improbidade nada diz com uma tomada de contas; e (iii) numa tomada de contas, realiza-se uma aferição de conformidade contábil, de todo incompatível com a prospecção de um elemento volitivo (dolo).



    Do estado da arte da jurisprudência deste Tribunal, é possível seguramente afirmar que as condenações oriundas de uma Corte de Contas não conseguem excetuar a regra geral da prescritibilidade. 



    De posse dessa premissa, insta verificar se é possível cogitar que o prazo prescricional ao qual se sujeita a atividade do TCU possa ser inúmeras vezes interrompido, como concluiu a Corte de Contas.



    Bem se sabe que, à míngua de regulamentação legal específica, a jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 



    Em igual sentido, dentre vários: MS nº 37.373 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021; MS nº 36.523 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021.



    Aparentemente se curvando ao consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema, o Tribunal de Contas da União, em 11.10.2022, editou a Resolução nº 344, que “Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exer